Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COM PARALISIA CEREBRAL. SOLICITAÇÃO DE TRABALHO DE FORMA ADAPTADA. EQUIPARAÇÃO AO REGIME DE TELETRABALHO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. JORNADA ESPECIAL JÁ APLICADA. FALTA DE INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recorrente pleiteia gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora para reforma da sentença no que tange ao reconhecimento do direito a exercer o trabalho de forma adaptada a sua deficiência (paralisia cerebral), ou seja, em regime de teletrabalho, conforme sugestão do chefe da EAPE.
3. O recorrente é servidor público vinculado à Secretaria de Educação do DF, portador de paralisia cerebral com diversas limitações, notadamente de locomoção. A recorrente fez requerimento para trabalho especial, na forma de teletrabalho, no entanto, tal pleito não foi concedido administrativamente, devido a ausência de legislação específica acerca do direito reivindicado e a falta de interesse público, em razão da discricionariedade da Administração Pública no seu deferimento.
4. A Lei Complementar no 928/17, alterou o art. 61 da Lei Complementar no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Ficou previsto naquele artigo a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor com deficiência, atestado por junta médica oficial: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o. Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
5. O autor recorrente é servidor público da Secretaria de Educação, atua na Educação a Distância e Presencial, bem como na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), cumprindo horário especial de 30 (trinta) horas semanais. Verifica-se, portanto, que o recorrente já possui uma carga horária menor, labuta ministrando aulas para turmas à distância (3 turmas com 76 alunos), conforme Ordem de Serviço de ID 1319963 – pág. 12. Constata-se, ainda, que a Administração analisou o caso do servidor, com solicitação de avaliação para fins de caracterização de pessoa com deficiência e com a promoção das adequações necessárias ao ambiente de trabalho, conforme laudo pericial.
6. A Administração Pública concluiu pela inviabilidade de concessão de regime de teletrabalho ao servidor, tendo em vista a ausência de amparo legal. Observa-se que a Secretaria de Estado de Educação do DF está efetuando estudo acerca da possibilidade de instauração do regime de teletrabalho na área de atuação do recorrente, conforme Portaria 67/2018, e a pretensão do servidor estaria condicionada às exigências contidas no Decreto Distrital n. 39.368/2018, de acordo com a Assessoria Jurídica da Secretaria (ID 1319968 – pág. 9).
7. Portanto, ainda não há legislação específica para o regime de teletrabalho no caso de servidores com deficiência, sendo inviável a concessão do referido regime ao recorrente. A interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa à concessão de teletrabalho somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não se observa no caso concreto.
8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede ao recorrente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.